Tribunal: TJPA
Processo: 0811255-42.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811255-42.2025.8.14.0401

RECORRENTE: HERLESOM LUCAS JARDIM PORTAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV (VÍTIMAS: ÉRICLES EVANDRO SANTOS BEZERRA E PÉRICLES EVANDRO SANTOS BEZERRA) E ART. 121, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II (VÍTIMA: AGUINALDO DE SOUZA RIBEIRO), E ART. 29, TODOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO/ IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
INAPLICABILIDADE. TESE REJEITADA. DECISÃO ATACADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado consumado, por duas vezes, e homicídio qualificado tentado, em concurso de pessoas, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do CPB, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria e requer absolvição sumária ou impronúncia, ao argumento de que a dúvida deve ser resolvida em favor do réu e de que seria inaplicável o princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a decisão de pronúncia, bem como se é aplicável, nessa fase processual, o princípio do
in dubio pro societate
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, não se demandando certeza quanto à responsabilidade penal.

5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudos periciais e declarações de óbito das vítimas fatais, bem como por documentação relativa à vítima sobrevivente, evidenciando a ocorrência dos delitos.

6. Os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial, os quais apontam a participação do recorrente nos fatos, sendo incabível, nesta etapa, exame aprofundado do conjunto probatório.

7. Prevalece, na fase de pronúncia, o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas razoáveis devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

8. Inexistindo manifesta ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando juízo de admissibilidade da acusação. 2. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas quanto à autoria e à dinâmica dos fatos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPB, art. 121, § 2º, I e IV, art. 14, II, e art. 29; CPPB, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1500584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no HC 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Herlesom Lucas Jardim Portal
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Cláudio Hernandes Silva Lima, Juiz de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas dos crimes tipificados art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB, em relação as vítimas Éricles Evandro Santos Bezerra e Péricles Evandro Santos Bezerra e nas penas do artigo 121, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, quanto a vítima Aguinaldo de Souza Ribeiro, e art. 29 todos do CPB.

Narra a denúncia,
à ID 33820608
, que:

“(...) no dia 10 de fevereiro de 2016, por volta das 20h30min, no Conjunto Cohab, Av. Contorno Norte, Bairro Campina, neste distrito, o denunciado Denis Wallace Ramos da Silva, auxiliado por Everton de Oliveira Cardoso, Elton Augusto Pantoja de Sá e Herleson Lucas Jardim Portal, assassinou Éricles Evandro Santos Bezerra e Péricles Evandro Santos Bezerra, e na mesma ocasião atentou contra a vida de Aguinaldo de Souza Ribeiro, tio das vítimas fatais do evento.

Segundo os depoimentos testemunhais, pouco antes da ocorrência do crime, Éricles, Péricles e Aguinaldo haviam se envolvido em uma confusão com alguns mototaxistas no bloco carnavalesco "Rabo do Peru", oportunidade em que Péricles desferiu um soco em um dos moto-taxistas, que inclusive é sobrinho de Denis Wallace.

Ao tomar conhecimento da situação, Dennis decidiu vingar seus amigos e resolveu que as vítimas pagariam com a própria vida em razão do ato cometido.

Em seguida, Denis se dirigiu até a residência onde as vítimas estavam, acompanhado dos denunciados Everton Cardoso, Elton Pantoja e Herleson Portal. Chegando lá, enquanto os demais acusados guarneciam o local, de modo que a prática criminosa chegasse à exaustão, Dennis arrancou o retrovisor de sua própria motocicleta e atirou contra a janela do imóvel, estilhaçando-a. Neste momento. Aguinaldo de Souza Ribeiro se pôs à frente de Denis e o repreendeu, contudo, ao ouvirem o barulho da confusão, Éricles e Péricles saíram correndo em direção à porta da casa, oportunidade em que Dennis sacou uma arma de fogo e atirou contra Aguinaldo, atingindo-lhe a perna, momento em que Péricles foi em direção a seu tio na tentativa de socorrê-lo, mas acabou sendo alvejado com disparos no pescoço e no rosto.

Neste instante, Éricles correu, tentando fugir de Denis, entretanto foi por ele perseguido, sendo atingido no braço, perna e região do abdômen.

Consta que mesmo após balear Péricles e Éricles, o referido denunciado voltou-se novamente contra Aguinaldo, porém este fingiu-se de morto e Denis foi embora na companhia dos demais acusados.

Ainda segundo o relato das testemunhas, as três vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital, contudo, apenas Aguinaldo sobreviveu.

Por oportuno, registra-se que desde a data do crime, os denunciados encontram-se foragidos”.

Em razões recursais
,
à ID 33821018
, pugna a defesa pela absolvição/impronúncia do Recorrente, alegando ausência de indícios de autoria, já que a dúvida se resolve em favor dele, bem como a decisão teria como fundamento o Princípio do
in dubio pro societate
.

Em contrarrazões, à ID 33821022
, o RMP de 1º Grau, Dr. Nadilson Portilho Gomes, pugna pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, seja totalmente improvido, mantendo a decisão de primeira instância proferida em desfavor do réu Herlesom Lucas Jardim Portal.

Em despacho, à ID 33821023,
o douto Juízo
a quo
manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso interposto nos autos, mas, no mérito, pelo não provimento, devendo ser mantida a decisão de pronúncia proferida nos autos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB, em relação as vítimas Éricles Evandro Santos Bezerra e Péricles Evandro Santos Bezerra e nas penas do artigo 121, incs. I e IV, quanto a vítima Aguinaldo de Souza Ribeiro, c/c art. 29 todos do CPB, alegando que sua absolvição/impronúncia se impõe, ante a ausência de indícios de autoria, já que a dúvida se resolve em favor dele, bem como a decisão teria como fundamento o Princípio do
in dubio pro societate
.

Em análise dos autos, verifica-se que a pretensão trazida no bojo das razões recursais, não merece abrigo.

- Da almejada absolvição/impronúncia

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso sob exame, a materialidade restou comprovada por meio do Laudo nº 2016.01.001524-TAN/Declaração de óbito nº 214193012,
à ID 33820681
, o qual atesta como causa da morte do ofendido Éricles Evandro Santos Bezerra “
hemorragia interna devido ferida pérfuro-contusa por PAF no abdomem, devido ação pérfuro-contundente
”, e pelo Laudo nº 2016.01.001523-TAN/Declaração de Óbito nº 214193020,
à ID 33820682
, que atesta como causa da morte da vítima Péricles Evandro Santos Bezerra “
Traumatismo raquimedular cervical devido ferida pérfuro-contusa por projétil de arma de fogo,

devido ação pérfuro-contundente”
, já em relação a vítima Aguinaldo de Souza Ribeiro há Certidão,
à ID 33820686
, dando conta de seu falecimento, ocorrido em 16/12/2018, conforme ordem de sepultamento,
à ID 33820686
.

Por seu turno, de acordo com a sentença de pronúncia,
ID 3820990
, que, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria emanam dos depoimentos testemunhais acostados aos autos que, de forma comedida, aponta ter sido o acusado o autor e ter participado do crime, conforme se verifica dos depoimentos constantes das mídias lançadas em 155765769.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige, apenas, o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do édito vergastado, é descabido que se demonstre, nesse
decisum
, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a sentença de pronúncia deve ser cada vez mais sucinta, de modo a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

De outra banda, resta induvidosa a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

- Da inaplicabilidade do
in dubio pro societate

Por fim, a tese de que a dúvida se resolve em favor do réu, ante a suposta inaplicabilidade do Princípio do
in dubio pro societate
, de igual forma não há como prosperar, já que esta Relatora, seguindo entendimentos desta Corte de Justiça e demais Tribunais Superiores, comunga da aplicação do referido Princípio, nesta fase processual, vez que a decisão de pronúncia retrata mero juízo de probabilidade da acusação feita pelo Magistrado singular, sendo despiciendo a existência da prova inequívoca da acusação, pois, nesta sim vigorando o Princípio da inocência.

Nesse sentido:

TJPA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADES. EXCESSO DE LINGUAGEM. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. As defesas alegam nulidade da decisão por excesso de linguagem e por fundamentação baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, bem como pleiteiam a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. O Ministério Público requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por excesso de linguagem; (ii) saber se a pronúncia foi fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito policial; (iii) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a pronúncia; (iv) saber se o pedido ministerial de impronúncia vincula o

d. Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP,
prevalecendo, nessa fase, o princípio
in dubio pro societate
.

4. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o d. Juízo se limita a examinar os elementos probatórios constantes dos autos, sem emitir juízo de certeza sobre a responsabilidade penal, o que se verifica no caso.

5. A pronúncia não se fundou exclusivamente em elementos do inquérito policial,

pois os indícios de autoria decorrem também de depoimentos colhidos em juízo,

laudos periciais e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, exame cadavérico, autos de apreensão e reconhecimento, relatórios periciais e relatório final do inquérito policial.

7. Os indícios de autoria em relação a ambos os recorrentes decorrem do conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, mensagens extraídas

de aparelhos telefônicos e laudo pericial de voz elaborado por perito oficial, não sendo suficiente, nesta fase, a análise aprofundada ou conclusiva da prova.

8. O pedido de impronúncia formulado pelo Ministério Público em alegações finais não vincula o d. Juízo, que pode decidir de forma diversa, desde que de maneira fundamentada, como ocorreu.

9. Eventuais dúvidas acerca do
animus necandi
ou da efetiva participação dos

recorrentes devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, IV e V, 288, parágrafo único, 29; CPP, art. 413; Lei no 8.072/1990, arts. 1o, I, e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54/PA, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2a Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – No 0801451-81.2025.8.14.0035 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2a Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2026)
GRIFEI

STJ

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

STF

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do Recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026

Desa
. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 24/04/2026